Tribunal: TJMT
Processo: 1003532-21.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003532-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 694.663.001-72 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS
em face da decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de mandado de segurança nº. 1318-62.2019.8.11.0004, impetrado pelo Agravante, indeferiu a tutela antecipada, consistente na inclusão do candidato nas demais fases do concurso, em razão da correção de sua redação, por conta do recurso administrativo apresentado à banca examinadora do concurso público SEJUDH/MT, edital n. 01/2018, no qual concorreu para o cargo de Agente Socioeducativo do Estado de Mato Grosso.

Sustenta o Agravante que participou do referido certame para concorrer ao cargo de Agente Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, SEJUDH/MT, cujo concurso é composto de cinco fases: 1ª fase, constituída de duas etapas, prova objetiva e redação (classificatória e eliminatória); 2ª fase, exame de saúde (eliminatória); 3ª fase, teste de aptidão física –TAF (eliminatória); 4ª fase, avaliação psicológica (eliminatória) e 5ª fase, investigação social (eliminatória).

Afirma que se submeteu às duas primeiras fases, contudo, foi eliminado, por não ter obtido a pontuação mínima na prova de redação, e, por isso, interpôs o Recurso contra a Banca, sob o n. 1511637, objetivando a revisão das notas.

Informa que o seu recurso foi indeferido, e que, no seu entender, a Banca Examinadora utilizou critérios subjetivos para a atribuição da nota, sem levar em consideração as razões recursais.

Conforme decisão de id. 7078512, restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões, conforme consta do id. 7546292 -.

A Procuradoria de Justiça do Estado do Mato Grosso pelo desprovimento do recurso, conforme petição de id - 7775001 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS
em face da decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de mandado de segurança nº. 1318-62.2019.8.11.0004, impetrado pelo Agravante, indeferiu a tutela antecipada, consistente na inclusão do candidato nas demais fases do concurso, em razão da correção de sua redação, por conta do recurso administrativo apresentado à banca examinadora do concurso público SEJUDH/MT, edital n. 01/2018, no qual concorreu para o cargo de Agente Socioeducativo do Estado de Mato Grosso.

Em análise aos autos, verifico que foram distribuídos para a
4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
em 07/02/2019, onde recebeu o número
1318-62.2019.8.11.0004,
e dele sobreveio a sentença proferida em 28/04/2020, publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 12/05/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014
)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020